Tribunal: TJBA
Processo: 8012558-90.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012558-90.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DJALMA SILVA Advogado(s): LUCIANA MARQUES ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EFEITOS EX NUNC DA GRATUIDADE DEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo concedido, nos termos do art. 290 do CPC. A parte recorrente, ao interpor o recurso, formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e juntando documentação comprobatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça requerida apenas em sede recursal, após o indeferimento em primeiro grau e o consequente cancelamento da distribuição; e (ii) estabelecer se a concessão do benefício, com efeitos ex nunc, possui o condão de sanar a ausência de recolhimento das custas iniciais e, assim, evitar a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, autoriza que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em qualquer fase do processo, inclusive na via recursal, desde que haja comprovação da hipossuficiência financeira. 4. A documentação apresentada pela parte recorrente em sede recursal demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, sendo cabível a concessão do benefício. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da gratuidade de justiça são ex nunc, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores, como o pagamento das custas iniciais. 6. A ausência de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau implica preclusão, não sendo possível rediscutir o tema por via oblíqua na apelação. 7. O não recolhimento das custas iniciais no prazo fixado judicialmente, após o indeferimento do pedido de gratuidade, acarreta o cancelamento da distribuição da ação, conforme disposto no art. 290 do CPC. 8. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290 do CPC, mostra-se medida adequada diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial essencial à constituição válida da relação processual. 9. A posterior concessão da gratuidade de justiça em sede recursal não tem o condão de sanar o vício original decorrente da ausência de recolhimento das custas no momento processual oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012558-90.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante, DJALMA SILVA, e como apelado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)